Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702274-64.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FERNANDO DE SOUZA FALCÃO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI N. 7.289/84. LIMITE DE IDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente na verificação da legalidade do edital de regência e do cumprimento de suas normas pela autoridade responsável. 2. De acordo com o entendimento do STF no Tema 646, admite-se a limitação de idade para inscrição em concurso público quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, bem como se houver previsão legal específica e no edital, situação do caso concreto. 3. O art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, ao dispor que os limites etários não se aplicam aos policiais militares da ativa da Corporação, contempla a participação de policiais militares da própria PMDF. Quando a lei se refere à "corporação", deve ser entendida a pertinente ao Distrito Federal, pois as legislações estaduais são distintas, com requisitos próprios e diversos, em razão da autonomia dos entes federativos para disciplinar a matéria. 4. Apelação não provida. Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 11, § 1°, da Lei 7.289/1984, e 5o, caput e inciso I, da Constituição Federal, pleiteando lhe seja dado o direito de realizar as próximas etapas do concurso de praças da Polícia Militar do Distrito Federal, ao argumento de que o limite máximo de idade é inaplicável para os policiais militares já integrantes da Corporação. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com ementas de julgados desta Corte de Justiça. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos mesmos dispositivos. Ao final, pede a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito. O Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento: “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.379.396/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). In casu, o recorrente sequer embasou o apelo no permissivo constitucional autorizador de acesso à instância especial (artigo 105 da Constituição Federal), atraindo a incidência do enunciado 284 da Súmula do STJ. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 11, § 1°, da Lei 7.289/1984, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE PARA INVESTIDURA NO CARGO DE SOLDADO COMBATENTE. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem considerou que o limite de idade, para o caso em exame, está legitimado em razão das peculiaridades inerentes ao exercício do cargo de soldado, estando a limitação prevista na legislação estadual. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário realizado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência dominante, consolidada no Enunciado 683/STF, firmando a tese de que "o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.355.755/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 12/12/2022). 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.176.019/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ademais, inviável também seria o prosseguimento do dissenso suscitado no tocante ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, caput e inciso I, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, melhor sorte não colhe o inconformismo no que se refere ao aludido malferimento ao artigo 5o, caput e inciso I, da Carta Magna. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (RE 1296080 ED-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024). Por fim, no tocante à aventada transgressão ao artigo 11, § 1°, da Lei 7.289/1984, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido” (RE 1422526 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-11-2023 PUBLIC 01-12-2023). No que se refere ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025